Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-40.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000294-40.2021.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JEFERSON BATISTA DA SILVA Advogado(s): DIOGO DA SILVA COSTA, FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA, LUCAS CARVALHO MUNIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: Gabriela Gomes C. Ferreira Procuradora de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL, ÀS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, SOB REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO DA ENTREVISTA ENTRE ADVOGADO E O ACUSADO. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ASPECTO QUE NÃO INFLUENCIOU NAS RAZÕES DE DECIDIR DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. 2. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE OITIVA ESPECIAL DA VÍTIMA. NÃO ALBERGADA. A NORMA QUE RECOMENDA A OITIVA ESPECIAL DA OFENDIDA NÃO É APLICADA EM FAVOR DO ACUSADO, MAS SIM DA PESSOA VITIMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. 3. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO CONSTATADA. ACUSADO QUE APENAS CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA APÓS A BUSCA EM MATAGAL PRÓXIMO AO LOCAL DO CRIME, EFETUADA PELA POLÍCIA, E QUE RESULTOU NA DESCOBERTA DA ARMA BRANCA UTILIZADA, ALÉM DO APARELHO DE TELEFONE CELULAR ROUBADO. 4. ALEGADA CARÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AMIGA DA VÍTIMA. PLENO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. 5. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR. NÃO ACOLHIDO. CULPABILIDADE QUE MERECEU MAIOR REPROVABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME CONTRA ADOLESCENTE, EM PERÍODO NOTURNO. MODUS OPERANDI MAIS GRAVOSO. 6. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. RECONHECIDA A CONFISSÃO ESPONTÂNEA, A PENA FOI MINORADA AO PATAMAR INICIAL, SENDO DESCABIDA A REDUÇÃO AQUÉM DO MARCO LEGAL. SÚMULA 231-STJ. 7. APLICAÇÃO DE ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, III, B E ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE DO AUTOR DO FATO PARA REDUZIR OS EFEITOS OU REPARAR O DANO DA SUA AÇÃO CRIMINOSA. ATENUANTE INOMINADA NÃO VERIFICADA PELO SIMPLES FATO DE QUE O ACUSADO FORA IMOBILIZADO POR POPULARES. FATO RELEVANTE NÃO IDENTIFICADO. 8. PLEITO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. O PRECEITO SECUNDÁRIO PENAL NÃO PODE SER AFASTADO, AINDA QUE ALEGADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 9. PLEITO DE APLICAÇÃO DO SURSIS DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ART. 33 E 77 DO CÓDIGO PENAL. 10. DO PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, PORQUANTO CONCEDIDO O DIREITO REFERIDO PELO SENTENCIANTE. 11. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, JULGADA IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000294-40.2021.8.05.0041, em que figuram como apelante JEFERSON BATISTA DA SILVA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto.